Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-02.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. INFRINGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. APROXIMAÇÃO DELIBERADA. TIPICIDADE DA CONDUTA.
1. A prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixa dúvida quanto ao descumprimento das medidas estabelecidas pelo apelante, já que se aproximou da ofendida quando as medidas estavam em plena vigência, o que implica tipicidade da conduta.
2. Nem mesmo o consentimento da ofendida quanto à aproximação do réu tem o condão de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência e, por conseguinte, não afasta a tipicidade do fato.
3. Na segunda fase da dosimetria, ainda que considerada a atenuante da confissão espontânea, deve ser mantida a pena no mínimo legal, tendo em vista a vedação do enunciado 231 da Súmula do STJ e Tema 158 do STF.
4. Apelação desprovida.